Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707337-48.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA DA SILVA BAPTISTA SILVESTRE RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 7.661,31 monetariamente corrigido desde desembolso pelo índice aplicado pelo TJDFT e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 66131820 e 66306546), no entanto, quedou-se inerte (ID 66378447). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito